Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-85.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes usucapião não demonstrados. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009080-85.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JORGE
JOÃO GOMES, é apelado JOSÉ LUZ CAIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-85.2017.8.26.0224 -Voto no 27834
2
Apelação n°:
1009080-85.2017.8.26.0224
Apelante (s):
Jorge João Gomes
Apelado (s):
José Luz Caires
Comarca:
Guarulhos 8a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no: 1009080-85.2017.8.26.0224
Juiz (a):
Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Voto no
27.834
EMENTA. Apelação. Ação reivindicatória. Procedência da
ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do
réu. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento
dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do
domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização
do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está
exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta.
Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes
usucapião não demonstrados. Sentença mantida pelos
próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais
fixados. Recurso conhecido e improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 563/567,
cujo relatório se adota, que julgou procedente ação reivindicatória movida
por José Luz Caires em face Jorge João Gomes, e improcedente o pedido
reconvencional por este apresentado.
O réu apela e pugna pela reforma da sentença
sustentando seu descabimento pelas razões de fls. 582/594.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
600/619).
É o relatório.
Conheço do Apelo tendo em vista que o preparo foi
recolhido de acordo com o valor fixado na r. sentença e está de acordo
com a certidão de remessa dos autos elaborada a fls. 621. Porém, é caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-85.2017.8.26.0224 -Voto no 27834
3
negar-lhe provimento.
Trata-se de ação proposta por José Luz Caires em
face Jorge João Gomes com o fim de reivindicar área adquirida em
fevereiro de 2013, ocupada de forma clandestina pelo réu.
Narra a inicial que as partes firmaram contrato de
compra e venda do imóvel pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), conforme contrato de fls. 154/157. Aduz que, após realização do
pagamento integral do bem, foi lavrada escritura pública no imóvel (fls.
19/22).
Afirma,
ainda,
o
autor,
que
notificou
extrajudicialmente o requerido por meio de telegrama expedido no dia
03.02.16, oferecendo 30 (trinta) dias para sua saída (fls. 27/35).
O réu contesta a demanda sustentando que a parte
autora não efetuou o pagamento integral do bem e que a lavratura da
escritura pública ocorreu sem sua participação. Alega, ainda que faz jus à
usucapião do bem, pois detém a posse por mais de 11 (onze) anos.
Sobreveio sentença de procedência da ação principal
para o fim de restituir o autor no imóvel e, por conseguinte,
improcedência da ação reconvencional apresentada pelo réu, ora apelante.
Descabe qualquer alteração à r. sentença, cuja
procedência está lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação
reivindicatória:
1) a demonstração do domínio atual sobre a coisa
reivindicanda;
2) a individualização do bem pretendido; e,
3) demonstração de que os réus estão exercendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-85.2017.8.26.0224 -Voto no 27834
4
posse sobre a coisa de forma injusta.
O apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do
bem , enquanto a fragilidade das provas produzidas pelo réu não permite
concluir pelo preenchimento dos requisitos da usucapião.
Com feito, consoante bem fundamentou o i.
sentenciante: “[...] Denota-se que a parte autora detém a propriedade registrada
do imóvel. Não se mostra crível que o autor tenha conseguido a outorga da
escritura pública sem a anuência do réu ou até mesmo sem quitar o bem na sua
integralidade. Saliente-se que a testemunha José Sizenando Bezerra Duarte disse
que o autor comprou o imóvel e que foi ele que intermediou essa relação. A
testemunha Daniela Oliveira Chaves disse que o irmão de Jorge e Jorge iam pegar
dinheiro na sua lanchonete e que entregava os valores em um envelope.
Desta forma, nos termos do artigo 1245 do Código Civil, a
propriedade registrada do imóvel (fls. 19/22) torna precária a posse do requerido e,
em consequência, injusta (CC, art. 1.200), o que possibilita a ordem de imissão da
posse em favor da parte demandante.
Tratando-se de verdadeira proprietária, a parte autora tem
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme artigo 1.228, do CC.
Acrescenta-se, ainda, que a propriedade se presume plena e
exclusiva, até prova em contrário, conforme artigo 1.231, do Código Civil, sendo
consequência natural do efeito erga omnes do direito de propriedade, o qual deve
prevalecer quando em conflito com a posse.
Acrescenta-se, por fim, que não houve demonstração de
vício na aquisição da propriedade do bem, haja vista que o requerido somente
ajuizou ação de usucapião na presente reconvenção, demonstrando, portanto, que
não houve posse inconteste e pacífica. Nessa linha, não há que se falar na
usucapião do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-85.2017.8.26.0224 -Voto no 27834
5
Não restou demonstrado que o requerido efetuou
benfeitorias no imóvel, uma vez que no momento da aquisição do bem o terreno já
possuía uma residência, conforme fotografias de fls. 255/256.
Diante da utilização do imóvel pela parte requerida a partir
da notificação -03.02.16-, de rigor o pagamento no valor de R$ 27,00 (vinte e sete
reais) por diária até a entrega definitiva das chaves, conforme cláusula 5.1 do
contrato (fls. 156)” (fl. 566).
Não há elementos que infirmem o direito de
propriedade do autor diante da ausência, de título para a posse do
apelante.
Conforme
ensina
o
erudito
Desembargador
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO:
“Vale destacar que a expressão injustamente a possua,
para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito
possessório. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado,
posse injusta, para efeito possessório, é marcada pelos vícios de origem da
violência, clandestinidade e precariedade. Já para o efeito reivindicatório, posse
injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que
permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras,
pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e,
ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não
tenha um título para sua posse.”(in “Código Civil Comentado: doutrina e
jurisprudência”, Coord. CEZAR PELUSO, Ed. Manole, Barueri/SP, 2007,
pág. 1044).
Desta forma, correta a solução dada à causa,
mantendo-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-85.2017.8.26.0224 -Voto no 27834
6
dos corréus, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos ao patrono da parte autora para 15% do valor atualizado da
condenação.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator